Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de José Jabson Rodrigues, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 10 de julho de 2020, por ter em tese praticado o crime previsto no art. 306, da Lei no. 9.503/1997.
Aduz que em 11 de julho de 2020, o juiz plantonista homologou o a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, com fundamento na ordem público, visto que o beneficiário possui 02 (dois) executivos de pena na Comarca de Barra do Bugres/MT.
Expõe que não existem fatos contemporâneos aptos a indicar risco de reiteração delitiva, haja vista que os crimes que ensejaram os executivos de pena aconteceram em 2015 e 2016, e desde então o paciente não teve qualquer problema com a justiça, inclusive cumpriu toda a pena imposta, estando já extintos os Processos Executivos de Pena.
Argumenta que o paciente se dedica a atividade lícita e possui residência fixa.
Explicita que até mesmo a autoridade coatora entendeu que o monitoramento eletrônico seria uma solução mais eficiente, caso o Estado disponibilizasse os equipamentos, ou seja, se não fosse a omissão do Estado, outra medida seria mais adequada que a prisão.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 50257982)
A liminar foi indeferida pelo Relator Plantonista (Id. 50270476).
O beneficiário, sem apresentar novos documentos, postulou reconsideração da liminar (Id. 50312491).
Redistribuído o feito, vieram-me conclusos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, José Jabson Rodrigues busca ver reconsiderada a decisão proferida pelo Relator Plantonista, Desembargador Gilberto Giraldelli, que indeferiu a liminar por não vislumbrar manifesta ilegalidade no decisum a ensejar a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva consignou que: (Id. 50257988)
“Vistos em plantão judicial,
Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de JOSÉ JABSON RODRIGUES pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97.
Colhe-se do auto de prisão em flagrante que, em rondas da GU PM, os policiais militares foram informados de uma ocorrência de ameaça, sendo o suspeito abordado quando trafegava com sua motocicleta na Avenida Ayrton Senna.
Os policiais militares aduziram que o suspeito apresentava sinais de embriaguez, sendo confeccionado Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, ante a ausência de etilômetro junto à unidade policial.
O flagrado foi conduzido à Delegacia de Polícia e realizou exame de corpo de delito, o qual não constatou a presença de lesões.
A prisão foi efetuada legalmente nos termos do artigo 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno, verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (artigo 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (artigo 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante.
Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal:
Art. 310 Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal;
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.
Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
IV - (revogado).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigo 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o artigo 321 do Código de processo Penal:
Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.
Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.
No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, devendo se observar que também se encontra presente a hipótese do inciso II do artigo 313 do Código Penal, visto que o flagrado não só já foi condenado pela prática de crimes de trânsito, especificadamente por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outro substância psicoativa que determine dependência (artigo 306, CTB), consoante os autos no 3096-60.2016.811.0008 (Código no 112388) e 839-96.2015.811.0008 (Código no98597) ambos da Comarca de Barra do Bugres/MT, todavia, retornou a delinquir, demonstrando ser adepto à práticas delitivas.
Além disso, conforme se extrato de Antecedentes Criminais, o flagrado possui 2 (dois) Executivos Penais em seu nome (no 367-90.2018.8.11.0008 e 1247-82.2018.811.0008) em tramite junto à Comarca de Barra do Bugres/MT.
Outrossim, analisando os autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, estando neste sentido os depoimentos dos policiais que atenderam a diligência.
Ressalta-se que a embriaguez foi constatada pelos sinais apresentados pelo flagrado, tais como euforia demasiada, hálito alcoólico, vestes desalinhadas, confusão mental, inocência, excitação, perda do estado de alerta, falante, escrita prejudicada e diminuição dos reflexos, consoante o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez acostado aos autos de prisão em flagrante.
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Em razão de tais fatos, entendo não ser o caso de aplicar ao acusado de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ainda que a pena máxima cominada para o crime não seja superior a 04 (quatro) anos é certa a reincidência do flagrado, vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, PARA COIBIR A SUA RECIDIVA CRIMINOSA E, CONSEQUENTEMENTE, PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA.
Em tese seriam aplicáveis ao acusado as medidas contidas nos incisos I, II, V e IX do artigo 319 do CPP, porém, como dito acima, inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, pois a determinação ao acusado de comparecer em juízo periodicamente, a proibição de acesso ou frequência em determinados lugares, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, nenhum efeito prático resultaria ante a falta de aparato do Estado para fiscalizar o cumprimento das medidas.
O monitoramento eletrônico seria a opção mais plausível e eficiente para o caso, se o Estado disponibilizasse os equipamentos.
Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante JOSÉ JABSON RODRIGUES e a converto em PRISÃO PREVENTIVA. Considerando-se que a decisão foi prolatada em regime de plantão, deverá a presente decisão servir como mandado de prisão preventiva, ante a conversão ora determinada.
Além disso, COMUNIQUE-SE a prisão de JOSÉ JABSON RODRIGUES junto aos executivos penais n.o 367-90.2018.8.11.0008 e 1247- 82.2018.811.0008, informando, inclusive, a existência de multiplicidade de execuções em trâmite.
No mais, com fulcro nas Portarias Conjuntas n.o 247, de 16 de março de 2020 e no 249. De 18 de março de 2020, CONSIGNO que a solenidade de custódia não será realizada, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, sem prejuízo, é claro, da análise do auto de prisão em flagrante delito submetido à apreciação do Poder Judiciário.
Cientifique-se a Unidade Prisional para que observe os protocolos quanto a isolamento e disponibilização de atendimento médico, ainda que por meio de telemedicina.
Não estando o indiciado acompanhado por Advogado quando ouvido na fase policial, na forma do artigo 306, §1o do CPP e § 1o, do artigo 1o, Resolução 87/2009/CNJ, ciência à Defensoria Pública. (...).”
De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a necessidade e adequação da prisão preventiva, consubstanciada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Destarte, importa dizer que, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.
Assim, a segregação provisória do paciente, em alguns casos, além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições contidas na legislação vigente.
Desta feita, a prisão preventiva por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.
Não é demais ressaltar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.
Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
No presente caso, embora a autoridade indigitada coatora tenha apresentado registro de que o réu possui executivos de pena pelo cometimento do mesmo crime, ou seja é reincidente específico, entendo que a manutenção da segregação do paciente não é a medida mais adequada a ser adotada, uma vez que não posso ser mais rigoroso do que a própria lei, considerando que, na hipótese de uma condenação pelo crime imputado, o regime inicial para cumprimento da pena será diverso do fechado.
Destarte, entendo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com a apreensão da carteira de habilitação (CNH), seja a medida mais adequada a ser aplicada no caso concreto, devendo a autoridade judiciária comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a medida adotada, inclusive para inviabilizar a Carteira Nacional de Habilitação eletrônica, bem assim comunicação ao Policiamento e fiscalização de trânsito, a policiamento civil e militar.
Diante do exposto, concedo o pedido de reconsideração da liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente José Jabson Rodrigues, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:
a) Entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo, ficando terminantemente proibido de dirigir veículo automotor em via pública;
b) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;
c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocada;
d) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;
e) Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;
Alerte-se a beneficiária que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Oficie-se o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.